Tribunal: TJSP
Processo: 2019027-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos.
Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos.
Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos fere o direito subjetivo material à saúde.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.